Tribunal: TJPA
Processo: 0800468-66.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800468-66.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MARIA ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. DECLARADA ILEGALIDADE DA TAXA DE URBANIZAÇÃO. MULTA MORATÓRIA REDUZIDA DO PERCENTUAL DE 32% PARA 20%. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Taxa é serviço público divisível e específico, não sendo possível seu enquadramento para remunerar a urbanização pública, que engloba os serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização de vias públicas. Precedentes deste Tribunal declarando a inconstitucionalidade da Taxa de Urbanização cobrada pela Prefeitura de Belém.

2-

Multa moratória exorbitante com percentual de 32% sobre o valor atualizado do tributo possui nítido viés confiscatório. Adequação a orientação jurisprudencial do STF determinando sua redução para 20%.

3-

Decisão mantida na integralidade.Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e não conceder provimento,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência,
interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos de Ação Ordinária proposta em face de
MARIA ANDRADE
, que

julgou procedente a Exceção de Pré- executividade interposta.

O Município de Belém ingressou com Ação de Execução em face de Maria Andrade, esta ingressou com Exceção de Pré-executividade visando reduzir multa moratória de 32% para 20% dos débitos de IPTU, taxa de resíduos sólidos e taxa de urbanização do imóvel sequencial nº 126933, sobre o débito da CDA.

O Juízo de primeiro grau determinou a redução da multa moratória para 20%, conforme orientação do STF e entendeu por inconstitucional a Taxa de Urbanização.

Irresignado o Município ingressou com o presente recurso de Agravo de Instrumento alegando não ser matéria cognoscível de Exceção de Pré-Executividade, a validade da cobrança e ausência de confisco.
Requer a reforma da decisão do Juiz
a quo
.

A Desembargadora relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Na contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento, a executada requereu a manutenção da decisão de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a análise do mérito.

Inicialmente pontuo que não houve discussão ou apreciação na decisão do Juiz de primeiro grau acerca de Taxa de Urbanização, tendo decidido pela inconstitucionalidade da Taxa de Resíduos Sólidos e reduzido s multa moratória.

A primeira discussão cinge-se sobre a legalidade ou não da cobrança das taxas de urbanização pelo Município de Belém, instituída pela Lei Municipal 7.677/93.

A taxa espécie tributária pode ser exigida em razão dos seguintes fatos geradores: a) Prestação efetiva de serviço público específico e divisível, utilizado de forma efetiva ou de forma potencial pelo contribuinte. b) Exercício regular do poder de polícia.

O Código Tributário Nacional repetiu essa redação no artigo 77, esclarecendo no artigo 79 que os serviços a que se refere o artigo 77 serão considerados específicos quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de unidade ou, de necessidades públicas, e divisíveis quando forem suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários.

Sobre a matéria ensina ROQUE ANTONIO CARRAZA:

"Taxa de serviço, pois, é o tipo de tributo que tem por hipótese de incidência uma prestação de serviço público diretamente referida a alguém. (...) Salientamos que não é qualquer serviço público que possibilita a tributação por via de taxa de serviço, mas, tão- somente, o serviço público específico e divisível, conforme, aliás, preceitua a 2ª parte do inc. II do art. 145 da CF. (...) Portanto, os serviços públicos dividem-se em gerais e específicos. Os serviços públicos gerais, ditos também universais, são os prestados uti universi, isto é, indistintamente a todos os cidadãos. Eles alcançam a comunidade como um todo considerada, beneficiando número indeterminado (ou, pelo menos, indeterminável) de pessoas. (...) Já, os serviços públicos específicos, também chamados singulares, são os prestados uti singuli. Referem-se a uma pessoa ou a um número determinado (ou, pelo menos, determinável) de pessoas. São de utilização individual e mensurável. Gozam, portanto, de divisibilidade, é dizer, da possibilidade de avaliar-se a utilização efetiva ou potencial, individualmente considerada" (in Curso de Direito Constitucional Tributário, 20ª ed., São Paulo: Malheiros, págs. 482/484).

Como mencionado acima, taxa é espécie de tributo que possui como fato gerador o exercício regular do poder polícia, definido no aludido art. 77 do CTN, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte.

Os serviços públicos específicos ou singulares
uti singuli
são aqueles que alcançam pessoas individualmente consideradas, os quais podem ser remunerados por meio de taxas, pois são dotados de divisibilidade. Assim, as taxas de serviço público têm por hipótese de incidência, repisa-se, o serviço público específico e divisível prestado ou posto à disposição do contribuinte.

Em se tratando de serviços públicos gerais ou universais
uti universi,
estes não poderão ser remunerados por meio de taxas, sendo custeados pelas receitas das pessoas políticas que o prestam (impostos) ou por contribuição.

No caso em comento, constata-se que a urbanização pública que constitui os serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização de vias públicas, são serviços públicos de caráter universal e indivisível, pelo que não é possível seu custeio por meio de taxa. A universalidade presente em tais serviços faz como que o seu custeio seja realizado mediante imposto.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já se manifestou diversas vezes acerca da Taxa de Urbanização:

PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS N.º 7.192/81 e 7.603/93. TRIBUTOS QUE TÊM POR FATO GERADOR SERVIÇOS EXECUTADOS UTI UNIVERSI (PRÓ- SOCIEDADE), OU SEJA, PRESTADOS À TODA A COLETIVIDADE QUE DELES SE BENEFICIA. INDIVISIBILIDADE E INESPECIFICIDADE DOS SERVIÇOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 670 DO STF. INCONCTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DAS TAXAS.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE EM TER SUSPENSAS REFERIDAS COBRANÇAS TRIBUTÁRIAS. REEXAME DE SENTENÇA CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, PARA CONFIRMAR A SENTENÇA VERGASTADA DA FORMA COMO FORA LANÇADA. DECISÃO UNÂNIME.

I - Mesmo tendo a Constituição previsto a possibilidade de criação de taxas pelos Estados e Municípios, esta impôs dois critérios para sua realização: 1) que a taxa decorresse do exercício de polícia; 2) que o serviço público prestado preenchesse os requisitos da divisibilidade e especificidade.

II - A exação impugnada neste processo, na forma em que instituída e cobrada, tem por fato gerador serviços não mensuráveis, indivisíveis e insuscetíveis de serem referidos a determinado contribuinte.

III - Sentença não merece qualquer reparo, posto que acertadamente reconheceu o direito líquido e certo do Apelado à suspensão da cobrança das taxas inconstitucionais por parte do Município apelante.

IV Reexame conhecido. Recurso de apelação conhecido e improvido, para manter a sentença vergastada da forma como fora lançada. Decisão Unânime. (Acórdão nº 105243, AC nº 201030009761, relatora: Desª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, julgado em 05/03/2012)

PROCESSUAL CIVIL CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO VALOR

LANÇAMENTO E COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À COBRANÇA DA TAXA DE LIMPEZA E URBANIZAÇÃO PÚBLICA JUNTO COM O IPTU. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM: NÃO PROVIDA

RECURSO DO AUTOR: PROVIDO

REEXAME NECESSÁRIO:
ISENÇÃO DO MUNICÍPIO DAS CUSTAS E DAS DESPESAS PROCESSUAIS

DECISÃO UNÂNIME.

Apelações em Ação de consignação em pagamento. Depósito de valor referente à IPTU. Discordância acerca do quantum exigido pelo Município. 1.1. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM: improvimento.
Sentença que se coaduna com a orientação preconizada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto à inconstitucionalidade da cobrança das taxas defendidas pela municipalidade.
1.2. APELAÇÃO DO AUTOR: provimento. Demonstração do pagamento do IPTU do exercício discutido, por intermédio da guia específica, com a exclusão das taxas de limpeza e de iluminação pública e de urbanização, nos termos da primeira parte do §2º do art. 164 do Código Tributário Nacional, devendo, por conseguinte, a sua extinção ser declarada. (...) (TJ/PA. REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 2004.3.00.0873-1. RELATOR: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, JULGADO EM 23.11.2009)

REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS DE DEVEDOR
- PARCIAL ACOLHIMENTO QUANTO A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA, URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA

RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO.

I Para que um serviço público possa ser remunerado por taxa, deverá ser divisível e específico, sendo tal característica indispensável para a exação. Ausente tal requisito tais serviços hão de ser remunerados mediante imposto.

II - À unanimidade, Remessa necessária e Recurso de Apelação conhecidos e improvidos, sentença mantida, nos termos do voto do Des. Relator. (Acórdão nº81186, AC nº 200730065289, relator: Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, julgado em 15/10/2009)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NEGADO.
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM 1° GRAU MANTIDA. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO DO IPTU PROGRESSIVO. ART. 145, INCISO II DA CARTA DA REPÚBLICA E ART. 77 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRECEDENTES DO STJ E STF. RECURSO CONHECIDO, TODAVIA NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I-

Consoante a norma insculpida no art. 145, inciso II da Carta Magna, e em conjunto ao disposto no art. 77 do Código Tributário Nacional, é inconstitucional e ilegal a exigência de taxa de serviços públicos no caso da ausência dos requisitos de especificidade e divisibilidade.

II-

A prestação dos serviços de limpeza e urbanização, fatos geradores das taxas em questão, não podem ser inseridas no conceito de exercício regular do poder de polícia ou no da utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou colocados à sua disposição, uma vez que a sua instituição, não possui os requisitos ensejadores para a configuração de natureza tributária.

III-

Quanto à devolução dos valores pagos indevidos das parcelas cobradas a título de adimplemento das taxas, esta deverá ocorrer somente através de ação condenatória, cujo pagamento será via Precatório. À unanimidade. (Acórdão nº77259, AI nº200730045710, relatora: Desª. MARIA DO CARMO ARAUJO E SILVA, julgado em 30/03/2009)

Portanto, ausentes os requisitos legais de divisibilidade e especificidade, inadmissível a cobrança da aludida taxa, pelo que, mostra-se escorreito o entendimento do magistrado julgador, não havendo motivos para a reforma da sentença.

No que tange a redução da aplicação da multa de 32% para 20% na CDA acerca da Taxa de Resíduos Sólidos e IPTU, entendo que deve-se manter a decisão do Juizo de primeiro grau, tendo em vista o princípio da vedação ao confisco previsto no art. 150, IV da CF.

“

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

IV - utilizar tributo com efeito de confisco; ”

A multa oriunda de débito tributário possui caráter sancionatório ao contribuinte que não adimpliu sua obrigação no momento adequado, previsto na lei. É uma penalidade acessória e deve ser pautada pelo princípio da proporcionalidade, sob pena de transformar-se em confisco, desvirtuando o sistema.

O mesmo entendimento aplicado ao tributo, é extensível a sua multa, sendo orientado pelo Supremo Tribunal Federal um limite de 20% do valor do tributo, e, ultrapassando esse valor se tornaria abusivo.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto. 2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%.

(STF - AgR AI: 727872 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 28/04/2015, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-091 18-05-2015)

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 754.554 GOIÁS. RELATOR :MIN. CELSO DE MELLO AGTE.(S) :
ESTADO DE GOIÁS.
PROC.(A/S)(ES) :
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS.
AGDO.(A/S) :
COMERCIAL DE ALIMENTOS MALAGONI LTDA

ADV.(A/S) :
ROBERTO NAVES DE ASSUNÇÃO E OUTRO(A/S). E M E N T A:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
–
ALEGADA. VIOLAÇÃO
AO PRECEITO INSCRITO
NO
ART. 150,
INCISO IV
, DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
CARÁTER SUPOSTAMENTE CONFISCATÓRIO
DA MULTA TRIBUTÁRIA
COMINADA
EM LEI –
CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL
DE CONFISCATORIEDADE DO TRIBUTO –
CLÁUSULA VEDATÓRIA
QUE TRADUZ LIMITAÇÃO MATERIAL
AO

EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
E QUE TAMBÉM SE ESTENDE
ÀS MULTAS DE NATUREZA FISCAL –
PRECEDENTES
–
INDETERMINAÇÃO CONCEITUAL DA NOÇÃO
DE EFEITO CONFISCATÓRIO
–
DOUTRINA
–
PERCENTUAL DE 25% SOBRE
O VALOR DA OPERAÇÃO
– “
QUANTUM
”
DA MULTA TRIBUTÁRIA
QUE ULTRAPASSA
,
NO CASO
,
O VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL
–
EFEITO CONFISCATÓRIO CONFIGURADO
–
OFENSA
ÀS

CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS
QUE IMPÕEM
AO PODER PÚBLICO
O DEVER DE PROTEÇÃO
À PROPRIEDADE PRIVADA
,
DE RESPEITO
À LIBERDADE ECONÔMICA E PROFISSIONAL
E DE OBSERVÂNCIA
DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE
–
AGRAVO IMPROVIDO
.

Dessa forma, entendo escorreito o entendimento do Juizo de primeiro grau para adequar o percentual de 32% cobrado a título de multa tributária, para 20% conforme preceitua a jurisprudência nacional.

Ante o exposto, conheço do recurso da Agravo de Instrumento e NEGO PROVIMENTO
, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto. P.R.I.

Servirá esta como mandado/ oficio nos termos da Portaria nº 731/2015 GP.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2020